Tribunal: TJMT
Processo: 1007268-76.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007268-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDEMAR MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 406.746.571-87 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA DA SILVA - CPF: 266.288.561-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstradas as tentativas de citação da parte executada, por carta registrada e por de Oficial de Justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, descabe a alegação de nulidade da citação por edital.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Valdemar Moreira dos Santos Júnior e Maria Madalena da Silva, contra a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto da decisão de rejeição da Exceção de Pré-executividade, oposta nos autos de Execução Fiscal, ajuizada pelo Recorrido (id. 88954994).

Afirmam que a citação por edital limita o exercício da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual deve ser utilizada apenas como última medida para formalizar a relação jurídica processual.

Sustentam que o artigo 256,
caput
e §3
o
, do CPC, bem como o artigo 8
o
, I a III, da Lei n. 6.830/1990, demonstram a ordem preferencial que o legislador conferiu às diversas modalidades de citação, destinando à via editalícia somente os casos em que realmente não se mostre possível a citação pessoal do demandado.

Alegam que não discutem, neste momento, a necessidade, ou não, de exaurimento de todos os meios possíveis para a localização do Executado, mas o descumprimento da finalidade atribuída pela lei a esta modalidade de citação, pois existia no feito a indicação de novo endereço capaz de levar à citação pessoal do demandado.

Pugnam pela reconsideração da decisão agravada, ou, alternativamente, o provimento do recurso pelo órgão Colegiado.

O Agravado, em contraminuta, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada (id. 95020985).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1
o
, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara.

Conforme consignado no relatório, pretendem os Agravantes a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão de rejeição da Exceção de Pré-executividade, oposta nos autos de Execução Fiscal ajuizada pelo Recorrido.

Ao apreciar o pedido, consignou-se o seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL POR CARTA E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8º DA LEI N. 6.830/1980 – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstradas inúmeras tentativas de citação da parte executada, por meio dos Correios e por de Oficial de Justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8º, da Lei n. 6.830/1980, descabe a alegação de nulidade da citação por edital.

O cerne deste Agravo Interno, portanto, é saber se é caso de reformar a decisão monocrática, a fim de conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelos Agravantes.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível somente quando não exitosas as outras modalidades de citação, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ possui enunciado no mesmo sentido:

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No caso dos autos, a decisão impugnada registrou que
a empresa Valdemar Moreira dos Santos Júnior & Cia Ltda – ME foi citada em
26/05/1997
, há mais de 20 anos, mas, quando requerida a citação pessoal dos sócios, não mais foi possível localizá-los, conforme atesta a certidão exarada pelo Oficial de Justiça, em 23/10/2000 (id. 85315476, p. 32), o que ensejou, àquela época, sua citação por edital (id. 85315476, p. 40).

Desde então, foram deferidos sucessivos bloqueios de valores via BacenJud, todos efetivados em valor insuficiente para garantir a Execução (id. 85315476, páginas 77, 98, 107, 147, 181, 215).

Além disso, foram expedidos ofícios à Receita Federal, Renajud, Infoseg (id. 85315476, páginas 84, 114, 119), seguidas de incontáveis intimações, por carta com Aviso de Recebimento, e por edital, o último publicado em 23/04/2021 (id. 85315476, p. 260), cujo deferimento ensejou a interposição do presente recurso.

Como se sabe, é obrigação do contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, e, se não o fez, concorreu, indiretamente, para a sua citação por edital, não sendo legítimo invocar a nulidade do ato, sobretudo, depois de decorridos mais de 20 anos do ajuizamento da Execução Fiscal.

A propósito, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO

– EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR COMPROVADA, CORRETO O REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-ADMINISTRADOR

– REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL –

ANÁLISE PREJUDICADA. (...)

Também não merece prosperar a alegação de nulidade da citação por edital do sócio executado, pois, de acordo com a Súmula 414 do STJ, a citação por edital em execução fiscal é possível, desde que frustradas as demais modalidades.

No presente caso, observa-se que a citação por oficial de justiça não logrou êxito, tendo o servidor atestado que o representante da empresa não mais residia naquele local. (...) Entendo que o excipiente não comunicou sua mudança de domicílio aos órgãos públicos, dando causa à citação por edital, não sendo legítimo alegar qualquer nulidade a que ele mesmo deu causa. (...)

Dessa forma, inexistindo nulidade no redirecionamento, bem como na citação do sócio executado, não há, por conseguinte, qualquer irregularidade no bloqueio de valores efetuado pelo juiz via Bacen-Jud. a quo Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento" (fl. 233, e-STJ, grifos acrescidos).

6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1699129/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020).

Revela-se inviável, portanto, persistir na busca pelo endereço atualizado dos Executados, ora Agravantes, porque a
Ação de Execução tramita por prazo que já extrapolou todos os limites do razoável, e, esgotadas as tentativas de citação por todos os meios processuais cabíveis, a citação por edital está em conformidade com a Súmula 414 do STJ e art. 8
o
da Lei de Execução Fiscal, não havendo, pois, que falar em nulidade.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021